Tribunal: TJMT
Processo: 1008783-64.2023.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008783-64.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIONIZIA CASSIMIRO CELIO - CPF: 008.700.231-01 (RECORRENTE), MIRELLA HORTA CACCIATORI - CPF: 384.066.858-16 (ADVOGADO), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1688-03 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1008783-64.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º 1008783-64.2023.8.11.0037

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Dionísia Cassimiro Celio

EMENTA

RECURSO INOMINADO–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTO NÃO CONTRATADO- NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora recorrida, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008783-64.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º 1008783-64.2023.8.11.0037

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Dionísia Cassimiro Celio

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste – MT.

Sentença
(Id.
203674940
): julgou procedentes os pedidos autorais, declarando
a inexistência do débito negativado no valor de R$2.095,08 (dois mil e noventa e cinco reais e oito centavos)
com a determinação de cancelamento das cobranças, a exclusão dos registros internos e do apontamento restritivo. Condenou o recorrente a pagar à recorrida a quantia de R$2.265,40 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) a título de danos materiais; e ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

203674941

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
203674944
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008783-64.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º 1008783-64.2023.8.11.0037

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Dionísia Cassimiro Celio

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais proposta por
Dionísia Cassimiro Celio

em face do
Banco Bradesco S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante das cobranças de taxas administrativas não contratadas.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida recebe o benefício previdenciário por meio do banco recorrido. Sustenta que a conta é utilizada única e exclusivamente para depósito e saque do benefício previdenciário e não tem conhecimento de transações bancárias, todavia, percebeu no extrato bancário um desconto total no valor de R$2.265,40 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), referente a cobrança da tarifa denominada “Cesta B. Espresso5”.

Em contraponto, o banco recorrente afirma em suas razões recursais que o recorrida contratou seus serviços, na modalidade de conta corrente, razão pela qual a cobrança de tarifa em questão é totalmente legal.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o banco recorrente não apresentou o contrato celebrado com a recorrida na modalidade de conta corrente com foto e assinatura, bem como a contratação dos serviços de tarifas administrativas.

Diante disso e considerando que o banco recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora recorrente em face da ausência do contrato na modalidade conta corrente devidamente assinado e com foto, restando comprovado que a conta foi aberta apenas para os fins previdenciários. Ademais, pelos extratos apresentados pelo próprio banco é possível constatar que a conta é

utilizada somente para recebimento e saque do beneficio previdenciário.

Outrossim, cabia à instituição financeira provar que os serviços de cesta foram realizados pessoalmente pelo cliente ou por terceiro autorizado. Todavia, não se desincumbiu de demonstrar a contratação, mormente quando sequer trouxe aos autos documentos que comprovam que o recorrente aderiu à contratação dos serviços em tela.

Por outro lado, torna-se ainda mais verossímeis as alegações do recorrente, sobretudo por ter trazido aos autos os extratos bancários, demonstrando a existência de descontos da denominada “Cesta B. Espresso5
”
não solicitada, fato que configura falha na prestação de serviço e gera obrigação de indenizar a título de dano moral e dano material, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Ainda, o Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança se mostra indevida, o valor pago deve ser restituído em dobro.

Nessas circunstâncias, quanto ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços e no dever de indenizar, a sentença deve ser mantida em seus termos.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,

NEGO-LHE provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024